Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA URGÊNCIA. GOLPE DA PORTABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, em que pese a parte alegar ter sido vítima de fraude financeira, não é possível concluir, ao menos na fase preambular do processo, se o pretenso golpe decorreu de imprecaução da instituição financeira, a caracterizar o fortuito interno, ou se por imprudência exclusiva da parte que deliberadamente transferiu os recursos depositados em sua conta para outra conta informada pelo estelionatário, o que se caracteriza fortuito externo causado pela própria correntista.

1.1. Insta consignar que não há, ao menos nesta fase do processo, qualquer indício de prova de que a referida instituição financeira tenha contribuído para a ocorrência do mencionado “golpe da falsa portabilidade”.

2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.